Tribunal: TJMT
Processo: 1004339-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004339-70.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), JOAB DE ALMEIDA - CPF: 026.321.331-57 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (IMPETRANTE), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (IMPETRANTE), CARMETAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS EIRELI - CNPJ: 01.606.913/0001-19 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1004339-70.2021.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE: - DR. WESLEU ROBERT DE AMORIM E DR.a ELIANE GOMES FERREIRA

PACIENTE: - JOAB DE ALMEIDA

EMENTA

HABEAS CORPUS – FURTO –
1) NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS E QUEBRA DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE DECLARADA NULA PELO JUÍZO DE 1o GRAU – QUESTÕES SUPERADAS COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NOVO TÍTULO PRISIONAL – WRIT PARCIALMENTE EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO –
2) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENUNCIADO No 06 TJMT – ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP

–
3) BONS PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS
– NÃO AMPARAM O FIM COLIMADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA –
4) ORDEM
PARCIALMENTE
EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, E, DENEGADA NA PARTE SUBJACENTE
.

1)

Inviável a análise da alegada nulidade do flagrante por ausência de documentos, bem como da propalada quebra da garantia da inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que a prisão em flagrante delito foi declarada nula pelo magistrado de origem e decretada a prisão preventiva. Esta Corte tem reiteradamente decidido que a superveniência de decreto prisional preventivo torna prejudicada a arguição de ilegalidade da prisão em flagrante, visto que a prisão preventiva repousa em outro título judicial e sob novo fundamento.

2)

Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico, mormente quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia
cautelar
do paciente.
In casu
, a ordem de prisão encontra-se embasada em elementos concretamente evidenciados nos autos, se mostrando necessária para o resguardo da ordem pública, sobretudo para evitar a renitência do agente em práticas delitivas.

3)

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal. (Uniformização Jurisprudencial TJMT no. 43).

4)

Ordem
parcialmente
extinta sem julgamento de mérito, e denegada na parte subjacente.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1004339-70.2021.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE: - DR. WESLEU ROBERT DE AMORIM E DR.a ELIANE GOMES FERREIRA

PACIENTE: - JOAB DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos Drs. Wesleu Robert de Amorim e Eliane Gomes Ferreira, em favor de
Joab de Almeida
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos n.o 1007444-49.2021.8.11.0002, em razão de decisão proferida pela i. magistrada de origem, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Inicialmente, sustentam os impetrantes que a decisão combatida
carece de fundamentação suficiente
(art. 93, inciso IX, da CF), estando ausentes os elementos concretos que demonstrem o
periculum libertatis
do paciente, tendo o magistrado de origem se limitado a fazer uma menção genérica aos itens de “garantia da ordem pública”, e “aplicação da lei penal”.

Assevera que a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente não preenche os requisitos exigidos pela lei, sendo absolutamente inconstitucional, além de ser injusta, tendo em vista que o paciente ainda não fora julgado e que poderá ser absolvido da imputação contra a sua pessoa, sendo que a prisão preventiva lhe trará grave prejuízo, sendo que, apesar de ostentar condenações as vinha cumprindo satisfatoriamente, e cometeu o delito pois estava embriagado hoje tendo conhecimento de seus atos.

A defesa do paciente pleiteia a
declaração de nulidade do flagrante
, tendo em vista que
“no momento de análise no sistema PJE do auto do flagrante não possuía qualquer juntada de documentos que comprovava a prática delitiva, e até o momento da oitiva do paciente não tinha ouvido comprovadamente ouvido vítimas, testemunhas, juntado boletim de ocorrência, para que a defesa avaliasse a situação jurídica e pudesse propor melhor defesa ao seu cliente”
, afirmando que tal situação causou prejuízo ao paciente, tendo em vista o claro
cerceamento de defesa
ao qual foi submetido, pois
“ao juntar o relaxamento do flagrante não existia no corpo do flagrante juntado ao sistema PJE somente possuía a folha de indiciamento e nada mais”
.

Assevera a ocorrência de
quebra da garantia da inviolabilidade de domicílio
, sob o argumento de que os policiais adentraram na residência do indiciado sem que portassem autorização judicial (mandado de busca e apreensão) para tanto, sendo que
“o ingresso na residência sem mandado judicial não estava autorizado, porque o que se protrai no tempo, como é o caso, não tem a urgência que justifica a quebra da garantia da inviolabilidade de domicílio, sem a devida determinação judicial”
.

Destacam os
predicados pessoais
do paciente, afirmando possuir endereço certo e com trabalho lícito, bem como que tem cumprido satisfatoriamente sua pena.

Por tais razões, entendem que no caso dos autos não se vislumbra fundamentação suficiente para manter a custódia cautelar do paciente, assim como não se encontram presentes as hipóteses previstas nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja concedido o relaxamento da prisão ilegal e/ou revogada a prisão preventiva com a expedição do competente alvará de soltura, para aguardar em liberdade o desenrolar do processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id n.o 79984953). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. n.o 80567961).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 81454457), da lavra do Dr. João Batista de Almeida, é pela
denegação da ordem
requerida.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1004339-70.2021.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE: - DR. WESLEU ROBERT DE AMORIM E DR.a ELIANE GOMES FERREIRA

PACIENTE: - JOAB DE ALMEIDA

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se da questão que envolve o pleito de
declaração de nulidade do flagrante
, que a defesa sustenta que a ausência de documentos que comprovassem a prática delitiva no auto de prisão em flagrante, causou prejuízo ao paciente, tendo em vista o claro cerceamento de defesa ao qual foi submetido, bem como a ocorrência de quebra da garantia da inviolabilidade de domicílio, questões estas que foram superadas com a realização da audiência de custódia em 10/03/2021, às 17 horas (Id. 50749198), na qual restou declarada nula a prisão em flagrante e decretada a prisão preventiva do paciente.

A decisão ficou assim redigida:

“VISTOS ETC.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de JOAB DE ALMEIDA, pela suposta prática do crime previsto nos artigos 155, §1°, e §2°, inciso I e IV, todos do Código Penal, pelos fatos e circunstâncias narrados no boletim de ocorrência (id. 50691392, fls. 07/08) e nota de culpa (id. 50691392, fls. 06). No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir. Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa.

Primeiramente, insta destacar que os fatos narrados nos autos não se amoldam a nenhuma das hipóteses do art. 302 do Código de Processo Penal (...).

Os Investigadores de Polícia informaram que o funcionário da empresa Carmnetal Implementos Agrícolas e Rodoviário EIRELI compareceu, em 09.03.21, na delegacia de polícia a fim de relatar que, por volta de 3h25min, indivíduos teriam subtraído uma carretinha reboque com diversos equipamentos pertencentes à empresa, que estavam acorrentadas em um veículo Montana de propriedade da mesma estacionado em frente à sua residência, localizada no Bairro Ouro Branco, nesta cidade.

Em diligências, ao proceder checagem do sistema de monitoramento eletrônico perto ao local, constataram que o custodiado Joab de Almeida, estava no local do crime no momento do furto. Ao coletarem imagens das imediações, foi possível apurar que o custodiado praticou o furto em concurso com mais dois comparsas, utilizando um veículo Golf, cor prata, com sistema de engate, o que facilitou o transporte da res furtiva.

Em análise do relatório de rastreamento da tornozeleira eletrônica do custodiado, foi possível constatar que após o furto este se dirigiu até uma residência situada no bairro Jardim das Flores, nesta cidade. Em visita ao local, foi possível recuperar todos os equipamentos furtados.

Com efeito, em relação a dinâmica da narrativa de como o custodiado foi preso não se encontram acostadas aos autos.

Em seu interrogatório, o custodiado negou sua participação e mencionou que estava usando drogas no momento do crime.

Neste contexto, impõe destacar que não constam elementos que indiquem que o custodiado foi preso enquanto cometia o crime ou quando tivesse acabado de cometê-lo ou que tenha havido perseguição no que lhe diz respeito (art. 302, I, II e III, CPP).

Ademais, com ele não se logrou encontrar a res furtiva (art. 302, IV, CPP).

Desse modo, necessário o imediato relaxamento da prisão do custodiado, uma vez que apresenta flagrante e inadmissível ilegalidade (5o, inciso LXV, da Constituição da República).

Desta feita, por não se verificar o preenchimento de nenhuma das hipóteses do dispositivo legal em destaque, TORNO NULA a prisão em flagrante de JOAB DE ALMEIDA”.

Como se vê, a realidade fático-processual é diversa daquela afirmada na impetração, não havendo como analisar a arguição de
nulidade do flagrante por ausência de documentos
que comprovassem a prática delitiva no auto de prisão em flagrante, bem como a propalada
quebra da garantia da inviolabilidade de domicílio
, porque à toda evidência a prisão em flagrante delito foi declarada nula pelo magistrado de origem, tendo sido decretada a prisão preventiva após manifestação do Ministério Público, gerando, assim, novo título judicial que torna irremediavelmente prejudicada a análise dos fundamentos do presente
writ
.

Esta Corte tem reiteradamente decidido que
a superveniência de decreto prisional preventivo torna prejudicada a arguição de ilegalidade da prisão em flagrante anterior
, visto que na hipótese o título judicial em que repousa a segregação passa a ter novo fundamento.

Confira-se, a respeito:

“(...) Diante da conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, fica prejudicada a tese de nulidade da sua segregação flagrancial, haja vista que ele se encontra, agora, segregado em virtude de novo título judicial (...)”.
(TJMT, HC N.U 1026622-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 01/02/2021).

Logo, tais temas estão fulminados pelo advento de novo título prisional, impondo a
extinção parcial da ação mandamental sem julgamento de mérito
.

Por outro lado, no que tange à propalada
ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva do paciente
, também sem razão a defesa.

Conforme consta da decisão, o magistrado entendeu por decretar a prisão preventiva do paciente em razão dos indícios de materialidade e autoria delitiva e diante da necessidade de garantir a ordem pública, ante a renitência delitiva do paciente.

Eis o conteúdo da decisão,
verbis:

“(...) Por outro lado, o Ministério Público efetuou pedido de decretação da prisão preventiva do custodiado. Desta feita, passo à análise da necessidade da decretação da prisão preventiva.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que
há prova da materialidade e indícios suficientes quanto a autoria delitiva
, consoante se infere do auto de prisão em flagrante (id. 50668828), boletim de ocorrência (Id. 50691392, fls. 07/08), termo de apreensão (Id. 50691392, fls. 09), bem como dos depoimentos dos investigadores de polícia Luciano Gomes de Oliveira (id. 50691391, fls. 04/06) e Wilmo Camargo Fernandes (id. 50691391, fls. 08/10) e do funcionário da empresa vítima, Airton José da Silva (id. 50691391, fls. 13/14).

Superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de
que a ordem pública será abalada caso o autuado permaneça em liberdade, diante risco concreto de renitência delitiva
.

Neste viés,
analisando a folha de antecedentes do autuado, verifica-se que se trata de pessoa que ostenta diversas condenações criminais transitadas em julgado e guia de execução penal expedida em seu desfavor (id. 50696148), de modo que a medida se mostra necessária para preservar a ordem pública de sua renitência delitiva
.

Com efeito, presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva e evidenciado o perigo gerado pelo eventual estado de liberdade do autuado, no caso dos autos, não há que se cogitar a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Deste modo, os fatos narrados alhures evidenciam, por ora, o receio de perigo e a existência concreta de fatos contemporâneos aptos a justificar a aplicação da medida.

Por fim, o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a custódia preventiva nos termos do art. 313, inciso I, do CPP.

Diante do exposto, acolho o pedido do Ministério Público e DECRETO PRISÃO PREVENTIVA de JOAB DE ALMEIDA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO”.

Verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Analisando os motivos do decreto preventivo do paciente, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação, visto que o magistrado considerou a reincidência do réu, ressaltando que a manutenção de
sua prisão é necessária para garantia da ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração criminosa
, tendo em vista sua extensa folha de antecedentes, a qual ostenta diversas condenações criminais transitadas em julgado e guia de execução penal.

Dessa forma, resta claro que
a persistência no comportamento delituoso por parte do paciente é uma possibilidade, circunstância esta reveladora do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe a alegada ausência de motivação da decisão
que, com tais fundamentos, indefere o pedido de revogação da custódia, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido já proferi decisão:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE 750G DE MACONHA E PETRECHOS PARA PESAGEM E SEPARAÇÃO DA DROGA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDO RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO (...)

FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – (...) GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE – PETRECHOS DE SEPARAÇÃO E PESAGEM DA DROGA – INDICATIVO DE HABITUALIDADE DELITIVA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP - INADEQUAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 282, § 6o, DO CPP - 6. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE/ PROPORCIONALIDADE – PROPALADA OFENSA – INOCORRÊNCIA – PENA MÍNIMA SUPERIOR A QUATRO ANOS – 7. ORDEM DENEGADA. (...) O risco de reiteração delitiva característico da prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública pode ser deduzido dos aspectos circunstanciais do crime, a exemplo das várias denúncias sobre a narcotraficância exercida pelo paciente, bem como pela apreensão de significativa quantidade de droga (750g de maconha), bem como de petrechos de pesagem e embalagem da droga, como recortes de papel-filme e balança de precisão, justificando a mantença da prisão preventiva, tornando, vias transversas, irrelevantes os bons predicados individuais, bem como, inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsão do art. 282, § 6o do CPP.(...) Ordem denegada”.
(TJMT, minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018).

Não obstante, o Enunciado Orientativo n.o 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Outrossim, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Portanto, os argumentos trazidos pela defesa não apontam nenhum fundamento capaz de modificar os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva do paciente. Logo,
os fundamentos expendidos na r. decisão permanecem hígidos
.

As razões que compeliram a autoridade judiciária
a quo
a optar pela segregação cautelar do paciente constituem fundamentos idôneos e suficientes a estancar a alegação de constrangimento ilegal que se diz imputado ao paciente.

Importante destacar, que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, possui cláusula
rebus sic stantibus
, o que implica dizer que a decisão que mantém a clausula do paciente não é imutável, e está condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento, podendo ser revertida se verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

No que tange aos
predicados pessoais favoráveis do paciente
, conquanto sejam elementos que podem e devem ser considerados, não representam, por si sós, óbice, tenho

à manutenção da custódia e, portanto, não servem para a concessão da liberdade pleiteada.

A propósito:

“Primariedade, ocupação lícita e residência fixas são irrelevantes para a concessão da soltura clausulada, se presentes na hipótese outros elementos determinantes da manutenção da prisão processual”.
(STJ, Habeas Corpus 92172/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, J. 21/02/2008).

Ademais, os predicados que lhes são atribuídos, são características que não maculam a constrição judicial, devidamente fundamentada consoante Uniformização de Jurisprudência no. 43,
in verbis
:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02.03.2017).

No mais, sabe-se que, em casos como o que se apresenta, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora
o
d. impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto,
demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública, calcado em inferências concretas
.

Como visto alhures, as razões que levaram a autoridade judiciária a decretar a segregação cautelar da paciente, de rigor, não se apresentam teratológicas a ponto de permitir o restabelecimento do direito ambulatorial que se diz concessível
ao
beneficiári
o
.

Assim, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, admito parcialmente, e, nessa extensão,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Joab
d
e Almeida
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021